Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742228-40.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista o documento de id 65291596. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator